Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-90.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000068-90.2016.8.05.0254

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEOLINDA BATISTA ARAUJO

Advogado(s): Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIV
O
AO EXERCÍCIO D
O ANO D
E 2012. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000068-90.2016.8.05.0254, ajuizada em face do Município de Tanque Novo. A autora pleiteia o pagamento do 13º salário referente ao ano de 2012, alegando a ausência de comprovação do adimplemento pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) estabelecer a responsabilidade do Município pelo não pagamento da referida verba salarial; (ii)

definir se o Município de Tanque Novo comprovou o pagamento do 13º salário de 2012 à servidora pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora/apelada é servidora pública municipal, admitida em 02/04/1996, mediante regime estatutário, conforme Termo de Posse do ID 82810953, fl.02, tendo ingressado em juízo alegando que o apelante deixou de efetuar o pagamento do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2012.

4. Observa-se, ainda que o município apelado fez alegações genéricas e contraditórias com o intuito de afastar o pagamento das verbas pleiteadas, tendo confessado na contestação (ID 82810875) não apenas o fato de que a apelante foi admitida através de concurso público, ocupando cargo de natureza estatutária, como também o fato de que o ex-prefeito é o “(...) responsável pela não pagamento do servidor (...)”, tendo ainda requerido a denunciação da lide com base neste argumento, não tendo, consequentemente, apresentado nenhuma comprovação de pagamento da verba trabalhista objeto do feito, de modo a modificar ou extinguir o direito da parte autora, ora apelada.

5. Neste contexto, o ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, recai sobre o réu, cabendo-lhe comprovar o fato extintivo do direito da parte autora.

6. A Administração Pública, ao se beneficiar dos serviços prestados pela servidora, deve cumprir com suas obrigações remuneratórias, conforme os princípios da boa-fé e moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, II e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 0302361-74.2014.8.05.0271, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 17/03/2020; TJ/BA, Apelação nº 80005552520188050133, Rel. Rolemberg José Araújo Costa, 14/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000068-90.2016.8.05.0254, em que figuram como apelante
DEOLINDA BATISTA ARA
Ú
JO
e como apelado
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

RESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237